Tribunal: TJDFT
Processo: 0719711-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA. MENOR APROVADO EM VESTIBULAR. IRDR. TEMA 13. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA JURÍDICA. DEVER DO ESTADO. GARANTIA DE FACILITAÇÃO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
1. A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O acórdão proferido no IRDR n. 13 foi objeto de recursos extremos, situação que recomenda prudência na sua aplicabilidade, pois, além de dotados de efeito suspensivo automático, podem ser providos com alteração da orientação firmada, com grave risco à segurança jurídica.
3. O artigo 24, inciso V, alínea “c”, e o artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) devem ser interpretados em conjunto com o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para o acesso aos patamares mais elevados de ensino, a fim de autorizar o avanço na carreira estudantil quando evidenciado o bom desempenho acadêmico do menor, mediante a aprovação precoce em vestibular para curso superior.
4. Deu-se provimento ao recurso.